Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PEDIDO INCIDENTAL. AMPLIAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os limites objetivos da lide são definidos pelo autor, na petição inicial, ao indicar os fatos e os fundamentos jurídicos que amparam sua pretensão (causa de pedir) e os pedidos imediato (tipo de provimento jurisdicional) e mediato (bem da vida almejado) pretendidos. Ambos vincularão o juiz, já que servem para identificar a ação.
2. No caso concreto, cotejando, analiticamente, os pedidos e as respectivas causas de pedir, resta inequívoco que o requerimento incidental formulado pela agravante desborda os limites objetivos da lide, porquanto a causa de pedir – suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência do depósito integral do montante (artigo 151, II, do CTN) – é distinta da causa de pedir apresentada na petição inicial – suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da não observância do princípio da anterioridade nonagesimal e anual, o que é vedado pela legislação de regência.
3. O requisito previsto no art. 166 do CTN, que condiciona o direito de reaver o que foi pago à comprovação de não repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, é condição para o exercício do direito pleiteado pelo impetrante em caso de concessão da segurança, que não se confunde com a discussão atinente à legitimidade ou com a existência do direito líquido e certo em si.
4. A Lei Complementar 190/2022 regula a nova relação jurídico-tributária instituída pela EC 87/2015, que criou para o remetente a responsabilidade tributária de recolher para o estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual (DIFAL), nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS. Em razão de a publicação da LC 190/2022 ter ocorrido no exercício de 2022, a exigência do DIFAL por parte dos Estados e do Distrito Federal nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes somente será válida a partir de janeiro de 2023, em atenção aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, por expressa disposição legal (artigo 3o da Lei Complementar n° 190/2022).
5. O princípio da segurança jurídica traduz-se, em matéria tributária, no princípio da não-surpresa, que traz como corolários os princípios da irretroatividade, anterioridade e noventena. Os referidos princípios impõem limites ao poder de tributar do Estado e são garantias fundamentais dos contribuintes, e somente podem ter sua incidência afastada nas hipóteses em que a própria Constituição excepcionar.
6. Apelação conhecida e não provida. Agravo Interno conhecido e não provido. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Unânime.